Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705251-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUTILDES MOREIRA CARDOSO AGRAVADO: JOSE GILBERTO RESPLANDES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pro EUTILDES MOREIRA CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo c/c danos morais e materiais no 0705848-70.2019.8.07.0007 (ajuizada por JOSÉ GILVERTO RESPLANDES DE ALMEIDA, ora agravado, em face de Maria Aparecida Pereira dos Santos), indeferiu o pleito para que fosse liberado em seu favor, na condição de depositário fiel, o veículo FIAT/UNO SPORTING 1.4 Fire Flex, cor vermelha, placa PAD-2708. Em suas razões (ID 14786810), diz o agravante ter adquirido, em 24.4.2019, o referido veículo de boa-fé diretamente de pessoa jurídica, sem conhecimento dos fatos e sem manter qualquer relação com a corré dos autos originários, Maria Aparecida Pereira dos Santos. Afirma que, no ato da compra do veículo, teria sido confirmado que o mesmo se encontrava livre e desembaraçado, razão pela qual lhe foi possível firmar contrato de financiamento bancário para a aquisição. Alega, também, que, em 8.9.2019, teria sido noticiado por seu genro, Idalmo Pereira da Silva, que o veículo fora apreendido em blitz policial por constar anotação de se cuidar de objeto de crime. Conta que o veículo foi apreendido em 13.11.2019 e se encontraria sob custódia na 2a Delegacia Regional da Policia Civil de Paracatu/MG, e a autoridade policial ter-lhe-ia negado a restituição do bem, salvo ordem judicial, sob a alegação de constar em boletim de ocorrência a informação de que Idalmo Pereira da Silva seria o depositário fiel. Aduz que não haveria dúvidas quanto à titularidade do veículo, de maneira que no processo criminal instaurado não se apuraria a propriedade do bem, mas a possível prática de estelionato por parte de terceiro desconhecido. Assevera ter comprovado a propriedade do veículo por meio de documentos do DETRAN, tendo, inclusive, continuado com o pagamento do financiamento. Sustenta que não haveria óbices à nomeação do agravante como depositário fiel do bem até a resolução dos processos judiciais nos termos do art. 640 do Código Civil. De mais a mais, aponta que presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, à medida que os documentos oficiais demonstrariam a propriedade do bem e que o mesmo estaria livre e desembaraçado no momento da aquisição. Além disso, que a demora do provimento jurisdicional significaria dano de difícil reparação em razão da deterioração e do perecimento do veículo. Requer, assim: “que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal e que o mesmo seja conhecido e provido com o escopo de reformar em caráter de urgência e nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil a Decisão Interlocutória Agravada por grave prejuízo e perigo de dano irreparável devolvendo a posse do veículo ao Agravante a partir da liberação do bem apreendido, declinando a responsabilidade como fiel depositário ao Sr. Eutides Moreira Cardoso e seja garantida a manutenção da posse do veículo, até o julgamento final” (ID 14786810, p. 8). Preparo regular aos IDs 14786811 e 14786812. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder a tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Considerando que o veículo foi apreendido, no bojo de procedimento criminal, SUSPENDO a determinação de busca e apreensão do bem, eis que, neste caso, o carro apenas pode ser liberado quando não mais interessar às investigações e por meio de pedido incidental de restituição ao juízo criminal. RECOLHA-SE eventual mandado de busca e apreensão. À SECRETARIA, para CERTIFICAR se já foram realizadas consultas nos sistemas disponíveis neste juízo para localização de endereços da primeira ré. Em caso negativo, DEFIRO a consulta aos sistemas disponíveis a este juízo (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG), para obtenção de endereço atualizado da parte ré. Considerando o resultado das pesquisas realizadas, expeçam-se mandados de citação para os endereços encontrados, excetuados aqueles que já foram objeto de diligências anteriores frustradas. Caso frustrada a citação nos referidos endereços, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 dias, promova a citação, apresentando novo endereço ou requerendo-a na modalidade editalícia, ciente de que quem requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo (CPC, art. 258). Fica a parte autora ciente, ainda, de que restaram esgotados os meios razoáveis à disposição deste juízo. Assim, pedidos para realização de outras diligências serão indeferidos e não impedirão a extinção do feito. Em caso positivo, INTIME-SE, desde já, o autor para promover a citação, apresentando novo endereço ou requerendo-a na modalidade editalícia” (ID 1478681, p. 2). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, o agravante traz aos autos originários (processo n° 0705848-70.2019.8.07.0007) início de prova quanto à propriedade do veículo FIAT/UNO SPORTING 1.4 Fire Flex, cor vermelha, placa PAD-2708. Nesse sentido, após citado para ingressar no feito, ofereceu contestação à petição inicial e apresentou cópia de contrato de compra e venda de veículo firmado em 25.4.2019 (ID 45311600); cédula de crédito bancário para financiamento do valor destinado à aquisição do veículo, contratada em 22.4.2019 (ID 45311658) e cópia do registro de consulta de veículos, constando a regularidade da transferência do veículo em 6.5.2019, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, em favor do agravante (ID 45311778) e cópia do Certificado de Registro de Veículo emitido em nome do agravante em 17.5.2019 (ID 45311812); e comprovantes de pagamento de prestações referentes ao financiamento tomado (IDs 45311952, 45312059, 45312124, 45312185, 45312211 e 45311252), todos anteriores à apreensão do veículo FIAT/UNO SPORTING 1.4 Fire Flex, cor vermelha, placa PAD-2708, pela Polícia Civil de Minas Gerais, em 14.11.2019. Não obstante, bem definido pelo juízo a quo que a possibilidade de liberação do veículo FIAT/UNO SPORTING 1.4 Fire Flex, cor vermelha, placa PAD-2708 somente poderá ocorrer por decisão do juízo criminal respectivo em sede de incidente de restituição de coisa apreendida nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, haja vista que o bem ainda poderá interessar à instrução de ação penal em curso. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro dano grave, de difícil ou de impossível reparação apto a autorizar, no presente momento, a antecipação da pretensão recursal. Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora